Tribunal: TJMT
Processo: 1002080-63.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002080-63.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[OTAVIO FERNANDES DE OLIVEIRA TEIXEIRA NEGRAO - CPF: 139.689.496-92 (ADVOGADO), DIVINO MOREIRA DE SOUZA - CPF: 531.447.671-15 (AGRAVANTE), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE RENDA INFERIOR A TRÊS SALÁRIOS MÍNIMOS.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Divino Moreira de Souza contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça nos autos de ação revisional de contrato de empréstimo bancário, movida em face do Banco Mercantil do Brasil S.A., sob o fundamento de que o agravante não demonstrou insuficiência de recursos. O agravante alega que aufere renda líquida mensal de R$ 813,23, não possuindo condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo próprio e de sua família, requerendo a reforma da decisão para concessão da gratuidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o agravante preenche os requisitos para a concessão da assistência judiciária gratuita, considerando a presunção legal de veracidade de sua declaração de hipossuficiência e os documentos anexados ao processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção de veracidade, conforme o art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, cabendo ao juízo apenas afastá-la mediante elementos concretos que demonstrem capacidade financeira suficiente para arcar com os custos do processo.

A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso LXXIV, assegura a prestação de assistência jurídica gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, não sendo exigida a demonstração de miserabilidade absoluta, mas sim de dificuldades financeiras que impeçam o custeio do processo sem prejuízo à subsistência.

O agravante comprovou, por meio de documentos, que é aposentado e recebe renda líquida mensal de R$ 813,23, montante inferior a três salários mínimos, corroborando sua alegação de hipossuficiência financeira.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por
DIVINO MOREIRA DE SOUZA
contra a decisão de ID. 181416050, proferida nos autos de origem nº 1001430-04.2024.8.11.0080, movido em face de
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A..

A decisão agravada indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, sob o fundamento de o Agravante não demonstrou ser efetivamente desprovido de recursos financeiros.

Nas razões recursais, o Agravante argumenta, em síntese, que não possui condições de pagar as custas e as despesas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família.

Aduz que sua renda líquida é inferior a três salários mínimos, visto que recebe o valor mensal de R$ 813,23 (oitocentos e treze reais e vinte e três centavos), conforme documentação acostada nos autos de origem.

Requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, concedendo a justiça gratuita ao Agravante.

Decisão que deferiu o efeito suspensivo em ID. 264986779.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Agravante interpôs agravo de instrumento, requerendo o deferimento da assistência judiciária gratuita, sob o fundamento de não possuir condições para o pagamento das custas processuais.

É sabido que a declaração de pobreza formulada por pessoa natural goza de presunção de veracidade, por força do § 3º, do artigo 99, do Código de Processo Civil.

O inciso LXXIV, do artigo 5º, da Constituição Federal, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Verifica-se que se trata de ação revisional de contrato de empréstimo bancário, ajuizada em razão do endividamento do Agravante, conforme demonstrado no relatório de empréstimos e financiamentos constante do ID. 166938343.

Ademais, verifica-se que o Agravante juntou aos autos seus extratos do INSS (ID. 166938343), demonstrando que é aposentado, sendo confirmado o recebimento líquido do valor de R$ 813,23 (oitocentos e treze reais e vinte e três centavos).

Nesse contexto, observando a presunção de veracidade formulada pelo Agravante, aliado aos documentos que instruem o presente recurso, entendo que não há motivos para deferir parcialmente o benefício pretendido, pois do contrário, o pagamento das custas processuais poderá prejudicar a subsistência do Recorrente e de sua família.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – DEFERIMENTO PARCIAL PELO JUÍZO A QUO - COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE FORMA SATISFATÓRIA – DEFERIMENTO DA BENESSE NA INTEGRALIDADE – NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO. É imperioso o deferimento da justiça gratuita à parte que comprova, de maneira satisfatória, a condição de hipossuficiência, justificadora da concessão da benesse processual. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10224162520248110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 09/10/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/10/2024)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 5º, INCISO LXXIV DA CF/88 – JULGAMENTO COM FULCRO NO ARTIGO 932 DO CPC – FIRME POSICIONAMENTO DESTE TRIBUNAL DE DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE MISERABILIDADE, MAS APENAS DE EXISTÊNCIA DE DIFICULDADE FINANCEIRA QUE IMPOSSIBILITE O PAGAMENTO DAS CUSTAS E DEMAIS DESPESAS DECORRENTE DO PROCESSO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Em havendo nos autos comprovação do estado de hipossuficiência financeira do Autor/Agravante é imperioso o deferimento do benefício da justiça gratuita, com base no artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal/88. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1023363-50.2022.8.11.0000, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/03/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023).

Portanto, conclui-se que o Agravante faz jus à assistência judiciária gratuita, sendo o caso de modificar a decisão agravada.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
dou provimento
para reformar a decisão agravada, deferindo a justiça gratuita reivindicada.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025